Tribunal: TJES
Processo: 0008143-65.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008143-65.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO MACHADO VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE IPTU QUITADA ANTES DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paulo Sergio Vieira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de execução fiscal de dívida de IPTU, já quitada, referente ao processo n° 012.05.002047-3. O apelante sustenta que, após ter quitado todas as parcelas da dívida, recebeu em sua residência um oficial de justiça para cumprimento de mandado de penhora e avaliação, fato que, segundo ele, teria causado constrangimento perante seus vizinhos e constituído situação vexatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento de mandado de penhora e avaliação, expedido em ação de execução fiscal após o pagamento das dívidas de IPTU, caracteriza dano moral passível de indenização, mesmo não tendo havido a efetiva penhora dos bens do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expedição do mandado de penhora e avaliação ocorreu após o pagamento da dívida, em razão da inércia tanto do Município em requerer a extinção da execução fiscal quanto do recorrente em comunicar nos autos o adimplemento do tributo, não se configurando ato ilícito por parte do Município a ensejar dano moral.

4. A mera visita do oficial de justiça à residência do autor, sem a efetivação da penhora, não caracteriza ato ilícito ou dano moral indenizável, sendo considerado mero dissabor, insuficiente para gerar direito à reparação.

5. O apelante não demonstrou, nos autos, a existência de qualquer lesão concreta à sua honra ou boa fama decorrente do episódio, sendo seu ônus comprovar o prejuízo extrapatrimonial alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. O entendimento consolidado em casos similares é no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal por si só não implica em dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo moral concreto para fins de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mero cumprimento de mandado de penhora e avaliação, expedido em execução fiscal após a quitação do débito, sem a efetivação da penhora, não configura dano moral passível de indenização.

2. Cabe ao contribuinte comprovar o efetivo prejuízo extrapatrimonial para que se configure o direito à reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL: 00005600220118190082, Rel. Des. Flavia Romano de Rezende, 8ª Câmara Cível, j. 03/06/2014, DJe 06/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0008143-65.2008.8.08.0012

APELANTE: PAULO SERGIO MACHADO

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PAULO SERGIO VIEIRA
em razão de sentença de fls. 70/72, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial.

Em suas razões de fls. 76/78 sustenta, em síntese, que após recebimento de carta citatória,

realizou, em 2005, o pagamento de todas as parcelas inerentes à dívida de IPTU n° 05-003-013B-0016-000, no setor da arrecadação do Município de Cariacica, todavia foi surpreendido em sua residência, já no ano de 2007, pela presença do oficial de justiça, no exercício do cumprimento do mandado de penhora e avaliação de bens relativo ao processo n° 012.05.002047-3.

Afirma que o juízo
a quo
cometeu aqui equívoco na análise dos documentos insertos nos autos, porquanto 02 (dois) anos após a quitação do tributo recebeu mandado para pagamento e penhora de bens relativos à citada ação, razão pela qual se sentiu coagido a pagar dívida já adimplida, ante a presença do oficial de justiça.

E mais: a desídia do Município recorrido em informar ao juiz que a dívida se encontrava quitada gerou transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, sendo mister o reconhecimento dos danos morais.

Dessa forma, requer o apelante a reforma integral da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se o cumprimento de mandado de penhora e avaliação, expedido em ação de execução fiscal, após o pagamento das dívidas de IPTU pelo autor, viceja a responsabilidade civil do Município recorrido.

Alega o recorrente que mesmo após o pagamento da dívida, foi surpreendido 02 (dois) anos depois com o cumprimento por oficial de justiça de mandado de penhora e avaliação.

Prossegue aduzindo que, embora não tenha sido efetivado o ato de penhora, vez que apresentou comprovante de pagamento das dívidas ao servidor da justiça, o recebimento deste em sua residência foi suficiente para atingir sua boa fama, porquanto lhe submeteu a situação vexatória e humilhante ante a vizinhança.

Contudo, da análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece retoques.

Explico.

Inicialmente, da documentação acostada aos autos observa-se que na data de 01/09/2005 foi expedida carta citatória ao autor, para pagamento da dívida de IPTU n° 05-003-013B-0016-000, no valor total de R$837,92 (oitocentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos). Em 12/09/2005, o recorrente efetuou o pagamento do débito objeto da aludida ação executiva.

Afiro também que houve a expedição de mandado de penhora e avaliação nos autos da referida execução, para satisfação da dívida adimplida, em 28/05/2007. Entretanto, não há nos autos certidão de cumprimento do respectivo mandado.

Não obstante a inércia da Administração Pública em requerer a extinção do feito após o pagamento do montante devido, também o recorrente não informou nos autos a respectiva quitação.

Ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo ente municipal, fato é que somente o foi em virtude da inércia do autor em efetuar o pagamento do tributo ao seu tempo.

E mais: o mero cumprimento do mandado na forma que se efetivou, qual seja, sem a penhora dos bens, não enseja ato ilícito do recorrido, a resultar em dano moral, consusbstanciando mero dissabor.

Pontuo que na exordial e no recurso o apelante narra, de forma genérica, a ocorrência de lesão ao seu nome e boa fama.

Contudo, não comprova, efetivamente, nenhum prejuízo acarretado com o recebimento do oficial de justiça em sua residência. Destaco ainda que o próprio recorrente dispensou a oitiva da testemunha que havia arrolado.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a lesão extrapatrimonial sofrida, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em caso similar:

INDENIZATÓRIA.
EXECUTIVO FISCAL INDEVIDAMENTE AJUIZADO PELO MUNICÍPIO. TRIBUTO DEVIDAMENTE QUITADO PELO CONTRIBUINTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL VENTILADO PELA AUTORA. SOLUÇÃO QUE SE MANTÉM. DANO MORAL QUE NÃO É IN RE IPSA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL. NESSE SENTIDO, A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 333, I DO CPC, EIS QUE NÃO COMPROVOU A ALEGAÇÃO DE QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA PENHOROU BENS QUE GUARNEÇAM A SUA CASA. MERO DISSABOR.
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM FULCRO NO CAPUT DO ART. 557 DO CPC. (TJ-RJ - APL: 00005600220118190082 RIO DE JANEIRO PINHEIRAL VARA UNICA, Relator: FLAVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 03/06/2014, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2014)

Por todo o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3°, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)